Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%.

2. Na origem os autores, ora recorridos, noticiaram ter adquirido pacote de viagens junto à empresa Hotel Urbano, tendo sido a eles disponibilizado hotel de categoria inferior ao contratado e em local diverso, distante 5 horas de viagem de onde necessitavam ficar. Noticiaram que foram avisados do cancelamento do voo de retorno quando chegaram ao aeroporto, sem previsão de data para embarque. Narraram que ocorreu atraso de 4 dias para o efetivo embarque, sendo que ficaram na sala de espera da imigração, sem qualquer apoio da companhia aérea e da empresa intermediadora, das 11h da manhã até 23h, até serem realocados em um hotel, sem, no entanto, ter todas as despesas cobertas. Aduziram ter perdido compromissos de trabalho, inclusive plantão médico, profissão de um dos autores. Pontuaram que, no dia do embarque, ficaram à disposição da companhia aérea por um dia inteiro, sem alimentação, em local onde o banheiro não possuía as mínimas condições de uso e sem poder deixar a sala de embarque. Alegaram não ter havido reembolso integral dos gastos que tiveram nesses 4 dias de espera por realização em voo. Pugnaram pela condenação das empresas a indenização por danos materiais/emergentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, relativos à restituição do valor das passagens e do prejuízo que sofreram em seus trabalhos. Pugnaram, também, pela condenação à indenização pelos danos morais sofridos, no valor e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45995087 e 45995088). Foram ofertadas contrarrazões pela companhia aérea (Id 45995113). Os autores não apresentaram contrarrazões (ID no 45995114).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da empresa de turismo quando ao atraso no voo adquirido por meio de sua plataforma de venda.

5. Em suas razões recursais, a empresa de turismo arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos que culminaram com a propositura da ação se deram em razão de falha no serviço prestado pela companhia aérea. No mérito, afirmou que a Resolução no 141 da ANAC, em seu art. 8o, estabeleceu a responsabilidade exclusiva das companhias de transporte aéreo por atrasos e cancelamentos em razão de alteração de malha aérea. Aduziu que a Resolução no 400/2016, também da ANAC, estabeleceu que que cabe às companhias aéreas prestarem informações ao consumidor acerca das alterações de voos e itinerários, oferecendo alternativas de reacomodação e reembolso. Sustentou ter agido de acordo com as normas do Direito do Consumidor e em observância aos termos do pacote de turismo adquirido, não havendo que ser responsabilizada pelo ocorrido. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a responsabilidade da empresa de turismo ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Dessa forma, a parte que atua na venda de passagens aéreas é, em abstrato, legítima para responder pelos vícios decorrentes do serviço prestado, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa de turismo não responde de forma solidária pelo cancelamento do voo quando o serviço prestado se limita à venda de passagens aéreas. Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça, 3a Turma, AgRg no Resp 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014.

9. No caso dos autos, trata-se de venda de pacote turístico – acomodação e passagem aérea, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada, devendo, portanto, a recorrente responder, solidariamente, com os danos sofridos.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.

12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da empresa aérea, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação ao pagamento de honorários a favor da parte autora, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.